Tribunal: TJSP
Processo: 1037420-34.2014.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Ação de indenização por danos morais. Acidente de ônibus. Autor arremessado, sofrendo ferimentos. Sentença de parcial procedência. Recurso da ré e adesivo do autor. Responsabilidade objetiva da empresa prestadora do serviço de transporte pela incolumidade dos passageiros. Dano e nexo de causalidade comprovados. Teoria da incolumidade. Inteligência do art. 14 do CDC c.c. art. 734 do CC/2002.

Ementa:
Ação de indenização por danos morais. Acidente de ônibus. Autor arremessado, sofrendo ferimentos. Sentença de parcial procedência. Recurso da ré e adesivo do autor. Responsabilidade objetiva da empresa prestadora do serviço de transporte pela incolumidade dos passageiros. Dano e nexo de causalidade comprovados. Teoria da incolumidade. Inteligência do art. 14 do CDC c.c. art. 734 do CC/2002. Doutrina. Precedentes do STJ e do TJSP. Excludente de responsabilidade não verificada. Lesão à integridade física do requerente que enseja o dever de reparação. Dano moral. 'Quantum' indenizatório fixado em R$ 10.000,00. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade atendidos, considerado o caso concreto. Responsabilidade contratual que impõe os juros a partir da citação (art. 405 do Código Civil). Alteração da sucumbência. Sentença mantida no mais. Apelação da ré desprovida e provido em parte o adesivo do autor, em relação à sucumbência.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000900605
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1037420-34.2014.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelado
SAMBAIBA
TRANSPORTES
URBANOS
LTDA,
é
apelado/apelante THIAGO SIMAS ELIAS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
apelo da ré e deram provimento em parte ao adesivo do autor. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO
RODRIGUES.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1037420-34.2014.8.26.0001 SÃO PAULO 2/10
VOTO N.:44739
APELAÇÃO CÍVEL N.: 1037420-34.2014.8.26.0001
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE/APELADO: SAMBAIBA TRANSPORTES
URBANOS LTDA
APELADO/APELANTE: THIAGO SIMAS ELIAS
Ação de indenização por danos morais.
Acidente de ônibus. Autor arremessado,
sofrendo ferimentos. Sentença de parcial
procedência. Recurso da ré e adesivo do
autor. Responsabilidade objetiva da empresa
prestadora do serviço de transporte pela
incolumidade dos passageiros. Dano e nexo
de causalidade comprovados. Teoria da
incolumidade. Inteligência do art. 14 do
CDC c.c. art. 734 do CC/2002. Doutrina.
Precedentes do STJ e do TJSP. Excludente
de responsabilidade não verificada. Lesão à
integridade física do requerente que enseja
o
dever
de
reparação.
Dano
moral.
'Quantum' indenizatório fixado em R$
10.000,00. Princípios da razoabilidade e
proporcionalidade atendidos, considerado o
caso concreto. Responsabilidade contratual
que impõe os juros a partir da citação (art.
405
do
Código
Civil).
Alteração
da
sucumbência. Sentença mantida no mais.
Apelação da ré desprovida e provido em
parte o adesivo do autor, em relação à
sucumbência.
Thiago Simas Elias ajuizou ação indenizatória
contra Sambaíba Transportes Urbanos Ltda. O d. Juiz de
Primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido para
(a) condenar a ré a restituir ao autor a quantia de R$ 3,00,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1037420-34.2014.8.26.0001 SÃO PAULO 3/10
com correção monetária desde o desembolso e juros de mora
de 1% ao mês desde a citação; e (b) condenar a ré ao
pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$
10.000,00, com correção monetária e juros de mora de 1% ao
mês a partir do arbitramento [fls. 236-239]. Em razão da
sucumbência, as partes foram condenadas ao pagamento das
custas processuais, rateados na proporção de 60% (ré) e 40%
(autor) e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o
valor da condenação. Insatisfeita, apelou a ré [fls. 242-256],
requerendo a improcedência do pedido. Contrarrazões a fls.
284-296.
Adesivamente,
recorre
o autor., visando à
majoração da indenização e à alteração do termo inicial dos
juros de mora para a data do evento. Vieram as
contrarrazões [fls. 299-307].
É o relatório.
Cuidam os autos de ação indenizatória.
Narrou o requerente, em síntese, que sofreu
acidente dentro do veículo da ré, em 18.08.2014, em
decorrência de colisão com outro coletivo, que o fez ser
arremessado para frente, bater o joelho com força e sofrer
escoriações e hematomas pelo corpo. Pediu indenização por
danos morais, no valor de R$ 36.200,00 e danos materiais no
valor de trezentas vezes o valor da passagem.
Sobreveio, então, a r. sentença de parcial
procedência.
Inconformada, apelou a ré. Afirma que o
autor sofreu, apenas, lesão levíssima com o acidente, sendo
ele liberado do hospital logo em seguida à ocorrência, incapaz
de gerar dano moral. Sustenta que não há nexo causal entre
sua conduta e os danos sofridos, além de que houve culpa
exclusiva de terceiro, motorista do outro coletivo, o que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1037420-34.2014.8.26.0001 SÃO PAULO 4/10
afasta a necessidade de indenizar. Subsidiariamente, requer
a diminuição do valor arbitrado. Pretende também a exclusão
da indenização por danos materiais e a redução da verba
honorária fixada em favor do patrono da parte contrária.
Adesivamente, recorreu o autor, buscando a
majoração do quantum indenizatório, a alteração do termo
inicial da incidência de juros e da disciplina sucumbencial.
Negado
provimento
ao
recurso
da
transportadora, acolhe-se, em parte, o adesivo do autor.
É necessário, desde logo, destacar que o
contrato
de
transporte
possui
cláusula
implícita
de
incolumidade, segundo a qual o prestador de serviço tem
obrigação de fim, de resultado, e não apenas de meio:
“Assentado
que
a
responsabilidade
do
transportador é objetiva e que, em face da cláusula de
incolumidade, tem uma obrigação de resultado, qual seja,
levar o transportado são e salvo ao seu destino” [Sérgio
Cavalieri Filho, Programa de responsabilidade civil, 4a ed.,
São Paulo: Malheiros, 2003, p. 297].
Nesse contexto, as hipóteses que autorizam a
exclusão da responsabilidade devem ser interpretadas
restritivamente.
Pois bem; ressalta-se que a responsabilidade
da
transportadora
existe
no
caso
concreto,
pois,
incontroverso o acidente, há demonstração do nexo causal,
pois bem comprovado nos autos que o autor era passageiro do
ônibus. Ela própria admite ter o consumidor sofrido leões
levíssimas.
Trata-se, na realidade, de responsabilidade
civil objetiva, como assevera o artigo 14 do Código de Defesa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1037420-34.2014.8.26.0001 SÃO PAULO 5/10
do Consumidor, que diz:
“O
fornecedor
de
serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação
dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à
prestação
dos
serviços,
bem
como
por
informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
Neste ínterim, o professor Carlos Roberto
Gonçalves ensina:
“(...) Quem toma um ônibus, ou qualquer outro
meio de transporte, tacitamente celebra um contrato de
adesão com a empresa transportadora. Com o pagamento da
passagem, o transportado adere ao regulamento da empresa.
Esta, implicitamente, assume a obrigação de conduzi-lo ao seu
destino, são e salvo. Se, no trajeto, ocorre um acidente e o
passageiro
fica
ferido,
configura-se
inadimplemento
contratual, que acarreta a responsabilidade de indenizar, nos
termos do art. 389 do Código Civil” [Direito Civil Brasileiro,
volume 04, responsabilidade civil. 9. ed. São Paulo: Saraiva,
2014, p. 225].
E completa:
“Qualquer
dano
sofrido
pelo
passageiro
durante o transporte importa inadimplemento contratual de
parte do transportador, que deve ressarcir em perdas e
danos, nos termos do art. 389 do Código Civil, por deixar de
cumprir aquela obrigação na forma devida” [Direito Civil
Brasileiro, volume 04, responsabilidade civil. 9. ed. São Paulo:
Saraiva, 2014, p. 229].
Ora, o próprio artigo 734 do Código Civil
dispõe que “O transportador responde pelos danos causados
às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de
força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1037420-34.2014.8.26.0001 SÃO PAULO 6/10
responsabilidade” [grifos].
A má prestação do serviço está efetivamente
caracterizada
e
comprovada
pelos
ferimentos
físicos
sofridos pelo requerente [fls. 148-151].
Ressalta-se que a ré afirma que os ferimentos
do autor foram leves e insuficientes para a comprovação de
dano moral Contudo, em decorrência da inversão do ônus
prevista pelo art. 6o, inciso VIII, do CDC, caberia à ré a
demonstração de que não haveria dano no caso, o que poderia
ter sido instrumentalizado pelo pedido de produção de prova
pericial que atestasse suas alegações. Contudo, nada pediu a
ré nesse sentido, deixando de livrar-se do ônus como previsto
pelo art. 373 do CPC. Ressalta-se que foi apresentada a ficha
de atendimento do autor [fls. 148-151] e que esse tinha
apenas 14 anos na data do acidente [fls. 21].
A companhia de transportes é, então, a
responsável pelo o que ocorreu, devendo, consequentemente,
ressarcir o autor.
O fato de o acidente ter sido causado por
condutor do outro coletivo, além de não comprovado, não
retiraria da requerida a sua responsabilidade objetiva pelas
consequências dos danos causados [art. 37, § 6o, CF/88].
Em caso análogo, o e. Superior Tribunal de
Justiça se pronunciou a respeito:
“Na esteira da jurisprudência firmada nesta
Corte, a responsabilidade do transportador em relação aos
passageiros é contratual e objetiva, nos termos dos arts.
734, caput, 735 e 738, parágrafo único, do Código Civil de
2002, somente podendo ser elidida por fortuito externo,
força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e
exclusivo de terceiro - quando este não guardar conexidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1037420-34.2014.8.26.0001 SÃO PAULO 7/10
com a atividade de transporte ” [STJ, AgInt no AREsp n.
908.814/RS, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em
09.08.2016] [grifos].
Evidente que a situação foge à normalidade, o
que apenas foi possível diante do risco criado pelo
desenvolvimento da atividade exercida pela concessionária
demandada.
É indiscutível que o acidente causou prejuízos
ao ofendido, que, afora ter sentido dor, ainda passou pela
angústia e sofrimento de ser levado ao hospital com lesões
físicas para receber tratamento médico.
Essa é a jurisprudência desta e. Corte
paulista:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Transporte de
pessoas.
Acidente
em
coletivo.
Fratura
na
coluna.
Responsabilidade objetiva. Danos morais. Adequação do valor
arbitrado. Sentença parcialmente reformada. Recurso da
autora improvido. Recurso da ré parcialmente provido. (TJSP;
Apelação Cível 1009891-40.2014.8.26.0001; Relator (a): Décio
Rodrigues; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional I - Santana - 8a Vara Cível; Data do
Julgamento: 06/02/2020; Data de Registro: 06/02/2020)
Inegável a existência de danos material e
moral, insta verificar, pois, se a indenização foi corretamente
arbitrada pelo d. Juiz de piso.
Não se olvida que a justa reparação dos danos
morais sofridos deve abranger três vertentes: (i) caráter
punitivo, objetivando penalizar o causador da lesão pela
ofensa que praticou; (ii) caráter compensatório, que
proporciona ao ofendido algum bem em contrapartida ao mal
sofrido e; (iii) caráter dissuasório ou preventivo, que busca

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1037420-34.2014.8.26.0001 SÃO PAULO 8/10
dissuadir o responsável pelo dano a cometer novamente a
mesma modalidade de violação e prevenir que outra pessoa
pratique ilícito semelhante.
Sobre o assunto, Maria Helena Diniz ensina
que:
"A fixação do 'quantum' competirá ao
prudente arbítrio do magistrado de acordo com o
estabelecido em lei, e nos casos de dano moral não
contemplado legalmente, a reparação correspondente será
fixada por arbitramento (CC, art. 1553, RTJ 69/276,
67/277). Arbitramento é o exame pericial tendo em vista
determinar o valor do bem, ou da obrigação, a ele ligado,
muito comum na indenização dos danos. É de competência
jurisdicional o estabelecimento do modo como o lesante deve
reparar o dano moral, baseado em critérios subjetivos
(posição social ou política do ofendido, intensidade do ânimo
de ofender: culpa ou dolo) ou objetivos (situação econômica
do ofensor, risco criado, gravidade e repercussão da ofensa).
Na avaliação do dano moral o órgão judicante deverá
estabelecer uma reparação equitativa, baseada na culpa do
agente, na extensão do prejuízo causado e na capacidade
econômica do responsável. Na reparação do dano moral, o juiz
determina, por equidade, levando em contra as circunstâncias
de cada caso, o quanto da indenização devida, que deverá
corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível
tal equivalência ” [Curso de Direito Civil Brasileiro, São Paulo,
Saraiva, 1990, vol. 7, "Responsabilidade Civil", 5a edição, p.
78/79].
Jurisprudencialmente, merece destaque o
pensamento externado pelo Exmo. Ministro Sálvio Figueiredo
Teixeira:
“Recomendável que o arbitramento seja feito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1037420-34.2014.8.26.0001 SÃO PAULO 9/10
com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível
socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte econômico dos
réus, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela
doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se
de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida
e às peculiaridades de cada caso” [REsps 214.381-MG;
145.358-MG e 135.202- SP].
A propósito, “a indenização por dano moral
deve atender a uma relação de proporcionalidade, não
podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua
função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar
da razão compensatória para a qual foi predisposta” [STJ,
REsp. n. 318379- MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. em
20.9.2001].
Frise-se que verba indenizatória, na hipótese
sub judice, tem como objetivo minimizar o abalo em
decorrência do acidente sofrido pelo requerente.
Em razão da peculiaridade em testilha e da
ausência de outras consequências gravosas ao autor, conclui-
se que o valor almejado na exordial [R$ 36.000,00] é
demasiadamente excessivo à espécie.
Logo,
com
base
nos
princípios
da
razoabilidade e proporcionalidade, considerando também a
idade do autor quando do acidente (14 anos), mantém-se o
valor da indenização por dano moral no patamar de R$
10.000,00, que, espera-se, trará alguma sensação de
compensação à vítima e sirva de alerta para que a requerida
adote providências mais eficazes para evitar situações
similares e se conduza com maior cautela quanto aos serviços
que presta no mercado de consumo.
A correção monetária recai a partir do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1037420-34.2014.8.26.0001 SÃO PAULO 10/10
arbitramento e os juros moratórios de 1% ao mês, por se
tratar de responsabilidade civil contratual, incidem desde a
citação, conforme o verbete da Súmula n. 362 do Superior
Tribunal de Justiça e o artigo 405 do Código Civil,
diferentemente do pretendido pelo autor em recurso adesivo.
Destaca-se, ainda, que a condenação por dano
moral em patamar inferior ao postulado não gera sucumbência
recíproca, conforme Súmula 326 do Superior Tribunal de
Justiça.
Destarte, em razão da sucumbência integral
da ré, ela mesma responderá pela integralidade das custas,
despesas processuais e verba honorária.
E, nessa parte, o adesivo do autor é acolhido.
Tendo em vista que os honorários foram
fixados no máximo legal, deixa-se de majorá-los, conforme
§11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se
que toda matéria devolvida no apelo se encontra
prequestionada, com a ressalva de que o juiz não está
obrigado a mencionar expressamente todos os pontos
suscitados pelas partes, tampouco a citar as normas
aventadas,
bastando
que
o
recurso
tenha
sido
fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo
da ré e dá-se provimento ao adesivo do autor, no tocante à
sucumbência.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica